Tribunal: STF
Processo: Rcl 48576
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO E DE DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação – e, mutatis mutandis, o pedido de extensão - que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente.



    II – O autor da reclamação apontada como paradigma foi o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva, restando claro o caráter exclusivamente pessoal do comando tido por desrespeitado, apto a afastar a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal àqueles que pleiteiam a extensão de seus efeitos.



    III - Para que houvesse a extensão requerida seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo reclamante, o que não se verificou nos presentes autos.



    IV- Daí porque não há falar em afronta ao paradigma invocado, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão dos efeitos da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. Não se pode, com efeito, ampliar o alcance dos efeitos implementados em outros autos, sob pena de transformar esta via em verdadeiro sucedâneo do recurso, ajuizada diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário. 



    V - Patente, desse modo, o caráter personalíssimo e subjetivo no que toca ao autor da Rcl 43.007/DF, e, por consequência, resta clara a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado, como já exaustivamente explicitado na decisão recorrida.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.